Tribunal: TJMT
Processo: 1025496-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025496-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), GUERRA - REPRESENTACOES E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.058.995/0001-90 (AGRAVADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – BENS ARRESTADOS NA EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE BENS AO EMBARGANTE – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja suspender a decisão que determinou a entrega de bens arrestados.

Não há provas robustas nos autos de que houve a simulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, de modo a ser inviável a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a entrega dos bens em poder da recorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025496-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIS FERST BERTOLIN

AGRAVADA:

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS FERST BERTOLIN
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1044162-93.2019.8.11.0041,

ajuizada por

GUERRA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, determinou que a ora agravante entregue os bens descritos no Id. 25030380 à agravada, ou indicar precisamente onde esses se encontram, sob pena de pagamento de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que “
ajuizou em desfavor de Alexsandro Luiz Terol a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1006241-03.2019.8.11.0041, para obter o pagamento de dois cheques no valor total de R$ 347.500,00 (trezentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais)
” (sic).

Explica que foi deferido o arresto de bens do executado, “
mas foi requerida a complementação da medida com a nomeação da Exequente como fiel depositária e a oferta de bens em caução, razão pela qual o cumprimento da liminar foi postergado
” (sic).

Menciona que descobriu que o executado estava cultivando milho, sendo que “
em 12 de junho de 2019, foi realizada consulta no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT, e encontrou-se somente penhores agrícolas de SOJA no nome do Devedor
” (sic).

Explana que “
após o comparecimento da Agravante no local em que objetivava realizar arresto, foi registrado penhor da safra de milho cuja credora é a Agravada (ID 21427200 – Cump. Sent.), em 3 de julho de 2019, o que trouxe à tona indícios de fraude
” (sic).

Diante disse, a magistrada deferiu a penhora do milho, por evidenciar a tentativa do executado de não liquidar seu débito junto a exequente/agravante.

Relata que “
novamente o arresto e a remoção de bens do Executado não foram procedidos, dado que foi celebrado acordo de novação de dívida entre as partes (ID 21926114 – Cump. Sent.), com a inclusão de Aldair Luiz Terol e Marilene Terol como devedores solidários
” (sic).

Anuncia que o executado realizou acordo “
tão somente para suspender o cumprimento de mandado de remoção de seus bens
” (sic).

Declara que em cumprimento de sentença “
foi deferido o pedido de tutela antecipada cautelar para arresto de bens e valores em desfavor dos devedores (ID 22795363 – Cump. Sent.), de modo que foram apreendidos, dentre outros, os seguintes bens nas fazendas de cultivo dos executados: 1. Pulverizador John Deere ano/modelo 2013, chassi INW4730XAD0000632; 2. 1.681 (mil seiscentos e oitenta e uma) sacas de milho de 60 kg (sessenta quilogramas); 3. Plantadeira John Deere, descrita pela Agravada como Tander JD 20 linhas, ano 2009, chassi 1CQ111AKA0090183; 4. Hércules 10000 INOX – STARA
” (sic).

Assevera que em razão da remoção desses bens, a agravada opôs embargos de terceiro, “
que afirma ser legítima proprietária e possuidora dos bens acima descritos, por ter sido firmado contrato de dação em pagamento no período em que se acordava a novação da dívida, além de existir penhor cedular sobre as sacas de milho, outrora apontado como fraudulento
” (sic).

Menciona que “
Apesar das reiteradas manifestações e comprovações constantes nos autos de fraude perpetrada pelo Executado em conluio com a Agravada, inclusive por meio de ata notarial que demonstrou a existência de negócio entre as famílias dos sócios da empresa Recorrida e do executado (ID 25887679 – ETCiv), o juízo a quo acolheu tão somente o pedido de exigência de caução, mas não afastou a determinação de suspensão de constrição
” (sic).

Explica que “
em nova tentativa de resolução da demanda e satisfação do débito, foi celebrado na execução novo acordo entre Exequente e Executado (ID 57681012 – Cump. Sent.), de modo que este último reconheceu o direito da Agravante em ter em depósito os bens removidos e deu em pagamento os bens objeto da discussão dos Embargos de Terceiro, em detrimento da alegada “propriedade legítima” da Agravada
” (sic).

Argumenta que “
o Executado e a Agravada simularam negócio jurídico, consistente em contrato de dação em pagamento, cujo objeto abrange as máquinas arrestadas, e em registro de penhor agrícola da safra de milho, dias após a presença de oficiais de justiça e da Agravante no local de cultivo
” (sic).

Reforça a cronologia dos fatos ocorridos, defendendo que “
pela análise das datas e dos acontecimentos, é evidente que foi simulado contrato de dação em pagamento e registro de penhor agrícola sobre o milho para que o executado, na iminência de sofrer expropriação de seus bens, pudesse resgatá-los como se pertencessem a terceiro, por meio de embargos
” (sic).

Sustenta que “
a Agravante logrou êxito em comprovar a existência de interesses e negócios entre as famílias Cassol, que possui integrante que é sócio da Agravada, e a família Terol, que é executada
” (sic).

Assim, elucida que “
existem diversos indícios de simulação dos negócios entre a Agravada e o Executado, o que torna imperiosa a ação do Poder Judiciário para impedir que se beneficiem e tragam prejuízo à Recorrente, que tão somente busca a satisfação da dívida decorrente dos cheques
” (sic).

Dessa forma, entende que “
merece ser reformada a decisão de ID 130340602 (ETCiv), que determinou a intimação da embargada para entregar os bens ou indicar a sua localização, sob pena de multa diária, deixando de se atentar às ocorrências que evidenciam a fraude perpetrada
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja
“mantida a constrição dos bens tendo a Agravante como fiel depositária, além de se reconhecer a simulação do negócio jurídico”
(sic) (id. 187863680).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 30/10/2023, conforme decisão de Id. 188566151.

A agravada apresentou contraminuta, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da decisão recorrida não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Afirma que
“a agravante tenta induzir em erro esta Câmara ao dizer que o penhor teria sido efetivado na mesma data que o oficial de justiça compareceu na fazenda do devedor
” (sic), pois o penhor já havia sido registrado na Comarca do local de domicílio do devedor, conforme registro de 28/03/2019, perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Salienta que
“o Registro em 03/07/2019 no Cartório de Rosário do Oeste/MT, por coincidência com a data das buscas nos autos da execução, das quais sequer tinha conhecimento a Agravada, ocorreu no Cartório do local de formação de lavoura naquela data somente por mora do cartório daquela localidade”
(sic).

Defende que “
o contrato de dação em pagamento tem lastro nas Notas Fiscais e Duplicatas Mercantis de compra e venda de insumos agrícolas, que não foram quitadas no vencimento e ensejaram a entrega dos maquinários em pagamento
” (sic), de modo que entende inexistente os indícios de simulação dos negócios realizados entre a Agravada e o devedor.

Explana que “
o acordo anexado não produz qualquer efeito perante esta Agravada, que não participou da avença e disposição de seus bens por quem não detém legitimidade macula de validade o negócio
” (sic), razão pela qual pede pela manutenção da decisão, inclusive com a incidência de multa em caso de descumprimento (Id. 192769156).

Preparo devidamente recolhido no Id. 187884674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
THAIS FERST BERTOLIN
, ora agravante, ajuizou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 100624103-2019.8.11.0041 em face de
ALEXSANDRO LUIZ TEROL
, buscando o recebimento de valores estampados em dois cheques, de nº. 000097 e 000098, atribuindo à causa o valor de R$367.028,02 (trezentos e sessenta e sete mil, vinte e oito reais e dois centavos).

No bojo da ação de execução foi noticiado “Acordo Extrajudicial, Novação de Dívida e Outras Avenças”, entabulado entre Thais Ferst Bertolin e Rodrigo Ferst Bertolin, como credores, e Alexsandro Luiz Terol, Aldair Luiz Terol e Marilene Terol, como devedores, sendo estes dois últimos avalistas do devedor principal.

O acordo foi homologado por sentença.

Em seguida, a credora Thais Ferst Bertolin ajuizou pedido de cumprimento de sentença com pedido liminar porque o acordo teria sido descumprido pelos devedores, que não chegaram a quitar a primeira parcela da avença.

A liminar foi deferida determinando arresto de bens de propriedade do devedor Alexsandro Luiz Terol que acabou por atingir 03 (três) maquinários agrícolas de propriedade da agravada e grãos de milho dados em Penhor Cedular de Primeiro Grau na Cédula de Produto Rural nº. 1200000097, que foram removidos e estão em poder da recorrente, sendo eles:

a) Um PULVERIZADOR John Deere 4730 – B Piloto Automático, ano 2013, Chassi Série INW4730XAD0000632;

b) Um Tandem JD 20 linhas, ano 2009, Chassi Série 1CQ1111ATA00090195 / CQ111AKA0090183 (PLANTADEIRA JOHN DEERE) no valor de R$180.000,00;

c) Um Hércules Stara 10000 Toper 4500, ano 2011, Chassi Série 012230, no valor de R$75.000,00;

d) 1.681 sacas de milho em grãos, equivalentes a 100.860 KG (cem mil e oitocentos quilogramas).

Em razão da remoção desses bens, foram opostos os Embargos de Terceiro com Tutela de Urgência Antecipada nº. 1044162-93.2019.8.11.0041 pela ora agravada, que afirma ser legítima proprietária e possuidora dos bens acima descritos, por ter sido firmado contrato de dação em pagamento no período em que se acordava a novação da dívida, além de existir penhor cedular sobre as sacas de milho, outrora apontado como fraudulento.

Em ato seguinte sobreveio a decisão liminar do juízo
a quo
deferindo a retomada da posse dos maquinários e dos grãos de milho de propriedade da embargante, ora agravada.

Foram opostos embargos de declaração quanto a essa decisão, que foram parcialmente acolhidos para determinar que a parte agravada apresentasse caução idônea para que fosse realizada a reintegração de posse dos maquinários e das sacas de milhos, cuja determinação restou cumprida.

Depois disso foi proferida a decisão agravada, determinando que a ora recorrente entregasse os bens à agravada, sob pena de multa e crime de desobediência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A decisão liminar de ID 25030380 não foi efetivada até o momento, tendo o oficial de justiça informado que nenhuma das partes soube informar a localização dos bens a serem reintegrados, conforme ID 74963416.

Intimada para tanto, a parte embargante se manifesta ID 68644796 requerendo a intimação da embargada para que essa indique a localização dos bens.

A embargada foi intimada (ID 121948220) mas manteve-se silente.

Pois bem. Considerando que, embora intimada, a embargada não cumpriu a determinação, necessária a aplicação do disposto no art. 297, art. 536 e art. 537 do Código de Processo Civil.

Assim,
INTIME-SE a embargada
, por seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
entregar os bens descritos ID 25030380 à embargante, ou indicar precisamente onde esses se encontram
, sob pena de incidência de multa por dia de descumprimento injustificado na monta de R$ 1.000,00, limitado ao patamar máximo de R$ 50.000,00, e instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência.

Expeça-se o necessário.”

Em contraminuta, a empresa agravada aponta o
não cabimento do agravo de instrumento
, porque a decisão recorrida não está elencada em nenhuma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC/15.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.”
(N.U 1019850-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela agravada.

Quanto ao mérito, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a agravante almeja desconstituir a decisão que determinou a entrega dos bens acima descritos, sob a alegação de simulação do negócio jurídico entre a empresa agravada e Alexsandro Luiz Terol.

Ocorre que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em consulta a execução de origem (Processo nº 1006241-03.2019.8.11.0041), evidencia-se que a Magistrada deixou de homologar o acordo entabulado entre as partes, diante da inércia da exequente/agravante em indicar a localização de todos os equipamentos que fazem partes do acordo, pois, segundo informações prestadas nos autos pela embargante Randon Administradora de Consórcios Ltda., o Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, Cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021, foi dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária.

Ao que tudo indica, o penhor já havia sido apresentado para registro em 28/03/2019 perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, local de domicílio do devedor, onde se verifica registro
anterior
dos fatos noticiados na execução.

O negócio entre a agravada e o devedor foi firmado no início do plantio da lavoura, todavia, o registro, para fins de efeitos perante terceiros, é que foi realizado em março/2019.

O contrato de compra e venda de maquinários foi entabulado em
27/06/2019
, com reconhecimento de assinaturas em 02/07/2019 (Id. 24571900, na origem), ou seja, em
data anterior à dívida
que deu ensejo ao processo principal, contraída em
12/07/2019
(Id. 21926114, da origem), considerando a expressa novação entabulada entre a agravante Thais e o devedor Alexsandro e seus avalistas, Aldair e Marilene.

Denota-se que a controvérsia instaurada, determinante ao caso, diz respeito à existência ou não de simulação em negócio jurídico.

A simulação é tratada pelo Código Civil em seu art. 167, assim redigido:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

O negócio jurídico simulado é, portanto, aquele aparentemente regular, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir.

Acerca do tema, é clara a lição de Nelson Nery Júnior:

“A simulação compõe-se de três elementos: a) intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado”
(
in
CÓDIGO CIVIL COMENTADO. 8ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 377)

Entretanto, a alegada simulação no registro do imóvel, bem como sua real titularidade, demanda instauração sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pois, segundo a sistemática do direito brasileiro, não se admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE MATRIZES EM REPRODUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. A alegação da existência de nulidade da execução tendo como matéria de fundo a simulação contratual não merece acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade, situação que demandaria dilação probatória.”
(TJ-MT 10024261920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA SIMULAÇÃO
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, pois o material probatório anexado aos autos mostra-se insuficiente para provar a existência de probabilidade do direito ou da alegada simulação, necessários à cessão da medida antecipatória.
Os Agravantes outorgaram procuração em causa própria para os agravados com poderes amplos, gerais e ilimitados para o fim especial de, na venda ou qualquer outra, transmitir posse, domínio, direito e ação, vender e receber o preço que ajustar conveniente e ajustar, inclusive substabelecer, o que, por óbvio, enfraquece a alegação de que estes não detinham autorização para realizar a venda do imóvel, já que expresso na procuração pública. Neste momento processual é inviável a concessão do pedido, principalmente porque a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.”
(TJ-MT - AI: 10117025020178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024